Tribunal: TJSP
Processo: 2286997-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE NÚMERO 0006111-82.2018.8.26.0191, ESTA QUE TRAMITA JUNTO AO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE FERRAZ DE VASCONCELOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ADEQUADA DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA, DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE NÚMERO 0006111-82.2018.8.26.0191, ESTA QUE TRAMITA JUNTO AO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE FERRAZ DE VASCONCELOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ADEQUADA DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA, DE SORTE A TER POR SATISFEITO O DÉBITO EXEQUENDO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS QUE INCIDIU SOBRE VALORES QUE DEVERÃO SER EVETUALMENTE RECEBIDOS PELO EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA PENHORA DETERMINADA PELO JUÍZO – REGISTRO DESABONADOR – ANOTAÇÃO QUE DECORRE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SERASA, PARA INSCRIÇÃO JUNTO AO CADASTRO DESABONADOR DE AÇÕES DE EXECUÇÃO AJUIZADAS - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286997-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALESSANDRO DO ESPIRITO SANTO, é agravado LUIZ CARLOS MARTINI DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286997-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 41883
AGRV.No: 2286997-07.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 44a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGTE. : ALESSANDRO DO ESPÍRITO SANTO
AGDO. : LUIZ CARLOS MARTINI DE SOUZA
JUIZ : GUILHERME MADEIRA DEZEM
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
DETERMINADO
O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE NÚMERO
0006111-82.2018.8.26.0191, ESTA QUE TRAMITA JUNTO AO
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE FERRAZ DE
VASCONCELOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA ADEQUADA DETERMINAÇÃO DE
PROSSEGUIMENTO
DA
DEMANDA EXECUTIVA, DE
SORTE A TER POR SATISFEITO O DÉBITO EXEQUENDO
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS QUE INCIDIU SOBRE
VALORES
QUE
DEVERÃO
SER
EVETUALMENTE
RECEBIDOS PELO EXECUTADO
INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE NA PENHORA DETERMINADA PELO
JUÍZO REGISTRO DESABONADOR ANOTAÇÃO QUE
DECORRE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E O SERASA, PARA INSCRIÇÃO JUNTO AO
CADASTRO DESABONADOR DE AÇÕES DE EXECUÇÃO
AJUIZADAS - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ALESSANDRO DO ESPÍRITO SANTO, uma vez tirado contra R. Decisões
encartadas a fls. 113, 144, e 152, nos moldes em que proferidas nos autos da
Execução de Título Extrajudicial, esta que lhe é promovida por LUIZ CARLOS
MARTINI DE SOUZA, pela qual foi deferida penhora no rosto dos autos da ação
de número 0006111-82.2018.8.26.0191, esta que tramita junto ao Juízo da 1a
Vara Cível da Comarca de Ferraz de Vasconcelos-SP, momento em que foi ainda
determinada anotação do nome do ora executado junto aos órgãos que são tidos
como de proteção ao crédito.
Inconformado com os termos das R. Decisões proferidas,
apresenta o devedor suas razões de inconformismo, assim procedendo na busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286997-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de ter por modificado o entendimento adotado em 1o Grau, pois segundo
sustenta, somente tomou conhecimento das medidas executivas que foram
determinadas pelo Juízo a partir do momento em que teve notícia da existência
do registro desabonador de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito,
haja vista que sequer foi citado no feito principal.
Diante de tal realidade, sustenta que o Juízo deixou de dar
adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito, o que se
registrou no momento em que determinou o prosseguimento da demanda para
satisfação do débito, com a conseqüente determinação de penhora no rosto dos
autos da Ação de Indenização de número 0006111-82.2018.8.26.0191, esta que
tem curso perante a 1a Vara Cível da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, uma
vez que inexistem elementos seguros de provas que indiquem a eventual
tentativa de frustrar a satisfação do crédito buscado pelo agravado, razão pela
qual se mostra indevida a medida constritiva em questão. Não bastasse o quanto
exposto, dá conta também de que o registro desabonador de seu nome junto aos
órgãos voltados a proteção ao crédito, tal como buscado pelo credor, igualmente
se mostra indevido, porque prejudicial ao pleno desenvolvimento de suas
atividades mercantis, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, de sorte a que venha a ser modificado o posicionamento adotado
indevidamente pelo Juízo.
Diga-se que foi distribuído o feito inicialmente para
apreciação do pedido de efeito suspensivo pelo Plantão Judiciário 2019/2020,
sendo que, por força da R. Decisão de fls. 15, deixou o D. Desembargador
Plantonista de apreciar o pleito, por entender que não se enquadrava a matéria
na competência do plantão. Posteriormente distribuídos os autos a este Relator,
foi então denegado o efeito buscado (fls.17) sendo que o agravado, conforme se
dá conta a fls. 19, não apresentou contraminuta, vindo então o feito para
elaboração de Voto.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286997-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
O inconformismo como exteriorizado pelo recorrente não está
a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que o
entendimento adotado pelo Juízo se mostrou plenamente adequado ao conjunto
encartado ao todo processado.
Diga-se, primeiramente, que o agravante conta com efetivo
interesse na obtenção da modificação das R. Decisões de fls. 113, 144 e 152,
uma vez que sequer foi ainda citado no feito principal, razão pela qual, inviável
que se reconheça a eventual ocorrência da preclusão.
Partindo da singela introdução acima, e apreciando o
conjunto coligido ao todo processado, imperativo concluir que nenhuma
irregularidade se registrou na determinação de penhora no rosto dos autos da
Ação de Indenização de número 0006111-82.2018.8.26.0191, esta em curso
perante a 1a Vara Cível da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, haja vista que o
executado, ora recorrido, figura como possível credor na ação em questão, sendo
fato ainda que a constrição em questão recaiu sobre valores a possam vir a ser
recebidos pelo ora recorrente, valendo frisar ainda que a constrição determinada
nos autos principais não impede o regular processamento da Ação de
Indenização, de sorte a que se venha apurar o montante efetivamente cabível ao
interessado, isso porque, diga-se uma vez mais, a penhora deverá recair somente
sobre o montante efetivamente cabível ao recorrente.
Imperativo reconhecer por fim, que aspecto relativo a
eventual irregularidade na formação do título que lastreia a demanda executiva,
conforme alegado pelo recorrente, não foi objeto de apreciação por meio da R.
Decisão recorrida, haja vista que se limitou a deferir o pedido de penhora no rosto
dos autos, sendo certo por outro lado que, ao que tudo indica, a questão foi
submetida a apreciação do Juízo por meio dos Embargos à Execução
manejados, aspecto esse que impede a apreciação da questão por parte desta
Turma Julgadora, ao menos no presente momento processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286997-07.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Superados tais aspectos, de rigor observar agora, e em
relação ao registro desabonador que foi requerido pelo agravado, e efetivamente
deferido pelo Juízo, que razão também não assista aos reclamos do
inconformado, uma vez que a anotação em questão se revela absolutamente
permitida pelo ordenamento jurídico vigente, porque amparada pelo convênio
mantido entre o Tribunal de Justiça e as entidades destinadas a proteção de
crédito, uma vez autorizada a inserção, junto ao cadastro desabonador, das
ações executivas distribuídas no Estado de São Paulo, razão pela qual inexistem
quaisquer justificativas plausíveis para que se determine o levantamento do
registro que se busca colocar em discussão.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida
pela 13a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, o que se deu quando do julgamento do Recurso de Apelação no
2182561-94.2019.8.26.0000, este que foi relatado pelo Desembargador Heraldo
de Oliveira, conforme julgamento ocorrido em 04/10/2019, cuja ementa
transcrevo:
“TUTELA ANTECIPADA
Indeferimento
Inscrição de
dívida junto ao Serasa Ausência dos requisitos legais para concessão da
tutela Agravado age de acordo com a determinação legal e Convênio com
o Tribunal de Justiça, em inserir no cadastro de inadimplentes todos
aqueles que tenham títulos protestados e ajuizamento de ações de
execução Decisão mantida Recurso não provido”.
Com base em tal realidade, de rigor reconhecer como
adequados os termos da R. Decisão proferida, de sorte a ter por regular a
penhora promovida no rosto dos autos da Ação de Indenização no
0006111-82.2018.8.26.0191, esta que tramita junto a 1a Vara Cível de Ferraz de
Vasconcelos/SP, bem como o registro desabonador mantido em nome do
agravante, daí porque deva ser mantido sem retoques o entendimento de 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286997-07.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Grau, manutenção essa que se dá com base em seus próprios, legítimos, e
jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator